Tribunal: TJSP
Processo: 1030175-73.2015.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2017-08-07

Ementa:
r Estadual no 731/93, não afasta a possibilidade de inclusão de novos benefícios e vantagens, na base de cálculo do Adicional por Tempo de Serviço (Quinquênio). 6. Impossibilidade de utilização da TR, para a incidência de correção monetária, tendo em vista o reconhecimento, por arrastamento, pelo E. STF, da inconstitucionalidade da Lei Federal no 11.960/09, no julgamento das ADI nos 4.357 e 4.425. 7. Ação de procedimento ordinário, julgada parcialmente procedente, em Primeiro Grau. 8. Sentença, parcialmente reformada, mantido o resultado inicial da lide e os encargos da condenação, fixados os ônus decorrentes da sucumbência. 9. Recurso de apelação, apresentado pela parte autora remanescente, parcialmente provido. 10. Recursos oficial e de apelação, oferecido pela parte ré, desprovidos.
(TJSP; Apelação Cível 1030175-73.2015.8.26.0053; Relator (a): Francisco Bianco; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 5a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 02/06/2020; Data de Registro: 07/08/2017)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão

Relator(a):

Francisco Bianco

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

5a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

02/06/2020

Data de publicação:

07/08/2017

Ementa:
RECURSOS OFICIAL E DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO ORDINÁRIO – DIREITO ADMINISTRATIVO – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – PRETENSÃO AO RECÁLCULO DOS ADICIONAIS POR TEMPO DE SERVIÇO (QUINQUÊNIO) SOBRE OS VENCIMENTOS INTEGRAIS – POSSIBILIDADE. 1. Possibilidade de acolhimento da pretensão deduzida pela parte autora remanescente na petição inicial, com fundamento no artigo 129 da CE que, mesmo

Ementa:
RECURSOS OFICIAL E DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO ORDINÁRIO – DIREITO ADMINISTRATIVO – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – PRETENSÃO AO RECÁLCULO DOS ADICIONAIS POR TEMPO DE SERVIÇO (QUINQUÊNIO) SOBRE OS VENCIMENTOS INTEGRAIS – POSSIBILIDADE. 1. Possibilidade de acolhimento da pretensão deduzida pela parte autora remanescente na petição inicial, com fundamento no artigo 129 da CE que, mesmo fazendo menção a vencimentos integrais, vedada a limitação, oferece parâmetro e base de cálculo para a incidência do Adicional por Tempo de Serviço, sendo desnecessária a atividade legislativa. 2. As gratificações que configuram verdadeiro aumento de vencimentos devem integrar a base de cálculo do Quinquênio. 3. Exclusão, da referida base de cálculo, somente, das vantagens que ostentam o caráter "pro labore faciendo", "in facto temporis" e as de natureza eventual. 4. Precedentes da jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça. 5. A Lei Complementar Estadual no 731/93, não afasta a possibilidade de inclusão de novos benefícios e vantagens, na base de cálculo do Adicional por Tempo de Serviço (Quinquênio). 6. Impossibilidade de utilização da TR, para a incidência de correção monetária, tendo em vista o reconhecimento, por arrastamento, pelo E. STF, da inconstitucionalidade da Lei Federal no 11.960/09, no julgamento das ADI nos 4.357 e 4.425. 7. Ação de procedimento ordinário, julgada parcialmente procedente, em Primeiro Grau. 8. Sentença, parcialmente reformada, mantido o resultado inicial da lide e os encargos da condenação, fixados os ônus decorrentes da sucumbência. 9. Recurso de apelação, apresentado pela parte autora remanescente, parcialmente provido. 10. Recursos oficial e de apelação, oferecido pela parte ré, desprovidos.